Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720032-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TRIDENT ADMINISTRACAO EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: AJMS COM E REPRES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, MARCO ANTONIO LOPES, SERGIO NUNES DA SILVA, ARTHUR BASTOS CASADO LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Trident Administração Empreendimento e Participações Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0019218-84.1996.8.07.0001, indeferiu o arresto cautelar, nos seguintes termos: “1. Pretende o exequente, em sua petição de ID 93033268, a concessão de liminar de arresto online dos ativos financeiros da pessoa jurídica a ser citada. 2. Não verifico, no entanto, os elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois o simples temor de que a empresa pretensamente devedora possa vir a dilapidar seu patrimônio, quando desprovido de prova de sua veracidade, não é suficiente para a concessão da liminar de arresto. 3. Ademais, somente após o julgamento favorável do incidente é que a parte se tornará executada e seus bens passiveis de constrição. 43. Descabida, portanto, a concessão da liminar pleiteada, ante a ausência de fato concreto através do qual se possa inferir pela possibilidade de dilapidação do patrimônio da requerida bem como pelo fato de a empresa C&amp;D CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS IMOBILIARIOS ASSOCIADOS LTDA sequer fora citada para a apresentação de sua defesa no incidente. 4. Cite-se conforme determinado na decisão de ID 929213970.” Nas razões recursais, discorre a Agravante que a r. decisão agravada contraria o entendimento jurisprudencial dominante. Narra que a Execução teve início em 1996, e os Agravados se recusaram a adimplir a dívida. Sustenta que, constatado que o executado Sérgio Nunes tem a empresa C&amp;D Consultoria e Desenvolvimento de Projetos Imobiliários Associados Ltda. em seu nome e há confusão patrimonial e abuso de direito, foi deferido o processamento do incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Assevera que o pedido de tutela de urgência se justifica, pois a Exequente não pode aguardar a citação dos sócios no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Registra que deferido o processamento do incidente e intimada a empresa executada para responder pela dívida do sócio, pode haver a dilapidação do patrimônio empresarial e, consequentemente, o não pagamento do débito exequendo. Salienta que há perigo de a empresa mencionada dilapidar os seus bens para o insucesso da execução, e enfatiza que a jurisprudência possibilita o arresto em caso de o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ser deferido. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para o arresto dos ativos financeiros da empresa C&amp;D Consultoria e Desenvolvimento de Projetos Imobiliários Associados Ltda. O preparo está devidamente comprovado (Id. 26715155). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. De fato, a tutela de urgência antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. No entanto, a concessão exige plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, constata-se que na decisão Id. 92913970 dos autos de origem foi deferida a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 e 134 do CC. Agora, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto de ativos financeiros da empresa C&amp;D Consultoria e Desenvolvimento de Projetos Imobiliários Associados Ltda. Em juízo provisório, considero ausentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Malgrado o Código de Processo Civil, em seu artigo 301, ter incluído o arresto no rol das tutelas de urgência de natureza cautelar e ter permitido ao magistrado a prática de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, nos termos do artigo 139, IV, do CPC, adoção da medida pleiteada é desarrazoada. Ocorre que o Agravante requer o arresto de ativos financeiros, no valor de R$ 1.997.793,73 (um milhão, novecentos e noventa e sete mil setecentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), medida que, caso deferida, inviabilizará a continuidade da empresa e até o mesmo o pagamento dos seus funcionários, já que não tem grande porte. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. É desnecessária a intimação da empresa C&amp;D Consultoria e Desenvolvimento de Projetos Imobiliários Associados Ltda. para contrarrazões, pois ainda não foi citada. Intimem-se os demais Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de quinze dias. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora